Tribunal: TJES
Processo: 5000153-28.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000153-28.2023.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE CAMPOS ROCHA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
-
FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um,
de forma explícita, argumentos já suscitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000153-28.2023.8.08.0006

EMBARGANTE: FELIPE CAMPOS ROCHA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por FELIPE CAMPOS ROCHA contra o v. acórdão de id 10122774, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, reformando a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Aracruz para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em seu arrazoado recursal id 10315018, o Embargante aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão recorrido teria restado omisso quanto ao fundamento aduzindo em contrarrazões acerca da existência de irregularidades na análise do recurso administrativo por si interposto (ausência de motivação) e da ausência de capacidade técnica de um dos membros da comissão organizadora do certame.

O Embargado apresentou contrarrazões no id 10546152.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 27 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000153-28.2023.8.08.0006

EMBARGANTE: FELIPE CAMPOS ROCHA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por FELIPE CAMPOS ROCHA contra o v. acórdão de id 10122774, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, reformando a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Aracruz para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em seu arrazoado recursal id 10315018, o Embargante aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão recorrido teria restado omisso quanto ao fundamento aduzindo em contrarrazões acerca da existência de irregularidades na análise do recurso administrativo por si interposto (ausência de motivação) e da ausência de capacidade técnica de um dos membros da comissão organizadora do certame.

O Embargado apresentou contrarrazões no id 10546152.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Nesse sentido, em que pese a irresignação do Embargante, no acórdão recorrido firmou-se entendimento no sentido de que este Egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo a existência de critérios suficientemente objetivos na aferição do perfil psicológico dos candidatos, não havendo que se falar, por conseguinte, em irregularidades na análise do recurso administrativo por si interposto por ausência de motivação, consoante conclusão alcançada no julgamento da apelação cível n. 5000876-18.2023.8.08.0048, de eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

Concluiu-se, sequencialmente, em detido exame do resultado da avaliação do Embargante, que não há que se falar em ausência de objetividade à luz do que se verifica no “atestado psicológico” acostado ao id 8600118.

No que pertine à alegada ausência de capacidade técnica de um dos membros da comissão organizadora do certame, não se trata desta hipótese, mas de contraindicação do Conselho Federal de Psicologia à participação de membros da Comissão Organizadora na banca revisora dos recursos administrativos, com fulcro no art. 7º, de sua Resolução n. 002/2016, consoante se verifica dos ofícios acostados pelo próprio Embargante nos ids 8601444 e 8601445.

Nada obstante, a despeito de eventual mácula na composição da banca do procedimento administrativo de revisão da irresignação administrativa do candidato, tal circunstância não altera a conclusão alcançada por este Egrégio Tribunal de Justiça quanto a adequação dos critérios aferição do perfil psicológico dos candidatos, porque suficientemente objetivos, consoante destacado alhures, que vai ao encontro da “resposta de recurso administrativo” apresentada ao Embargante no id 8600120.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial - o que é vedado.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

COM O RELATOR